Tribunal: TJDFT
Processo: 0747569-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747569-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Kamila Lopes Cruz Mendes Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kamila Lopes Cruz Mendes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo de no 0748089-04.2024.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator